Tribunal: TJPA
Processo: 0004177-07.2019.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0004177-07.2019.8.14.0024
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE (S): IGOR GOMES NUNES (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SILVA DE SOUZA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ROUBO SIMPLES.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
. NÃO ACOLHIMENTO. A OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP, NÃO POSSUI CARÁTER OBRIGATÓRIO, TRATANDO-SE DE UMA
RECOMENDAÇÃO,
PARA QUE, SE POSSÍVEL, A PESSOA A SER RECONHECIDA SEJA COLOCADA AO LADO DE OUTRAS QUE COM ELA TIVEREM QUALQUER SEMELHANÇA, CONVIDANDO-SE QUEM TIVER DE FAZER O RECONHECIMENTO A APONTÁ-LA. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DO RÉU. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA PRIMARIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA CITADA ATENUANTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0004177-07.2019.8.14.0024
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE (S): IGOR GOMES NUNES (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SILVA DE SOUZA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
IGOR GOMES NUNES,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba /PA,
que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157,
caput
do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 21/04/2019, por volta de 09:30 horas, na 6ªrua do bairro Liberdade, em Itaituba/PA, o acusado IGOR GOMES NUNES, subtraiu, mediante violência, o aparelho celular, marca SAMSUNG (Modelo J Prime) da vítima TATIANE ALVES DA SILVA e em seguida, empreendeu fuga.

O ora recorrente foi preso por Policiais, após ser cercado por populares.

A vítima, em sede Policial, reconheceu o Acusado.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com as condenações, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento formal e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva e, alternativamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo para furto.

Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal e que seja considerada a atenuante da primariedade.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça,

Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, analiso agora a preliminar levantada.

Alega o apelante que houve nulidade do reconhecimento, pois teria sido feito em desconformidade com o que preceitua o Código de Processo Penal.

Não merece prosperar o citado pleito, pelo fato que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, constituem mera recomendação, de modo que sua inobservância, é considerada mera irregularidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO SIMPLES E ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. A observância às regras do art. 226 do CPP, não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos, para o reconhecimento dos réus, no art. 226 do CPP, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima, de que o reconheceu como sendo o responsável pelo crime de estupro e roubo, se constitui em prova testemunhai idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo. Assim, nãô há que se falar em nulidade do reconhecimento, já que o reconhecimento é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica, especialmente por estar amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia seu valor se presente alguma circunstância que tornasse suspeita a identificação o que não é o caso dos autos. Pelo que, rejeito a preliminar. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CRIME DE ESTUPRO E ROUBO SIMPLES). (...) (2017.04198628-62, 181.130, Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Pelos fundamentos acima exposto,
rejeito
a presente preliminar.

Passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Percebe-se que, no presente caso, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, tanto pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, Policiais Militares, bem como pelo depoimento da
v
í
tima,
em sede policial e em Juízo.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

No que tange ao pleito de
desclassificação
do crime de roubo (art. 157, caput, do CP) para o crime de furto (art. 155, caput, do CP), sob o argumento de que a sua conduta não se enquadra nas exigências normais do tipo penal, também não merece prosperar, pois o conjunto probatório demonstrou que ficou demonstrado o emprego de violência e grave ameaça, no delito praticado, motivo pelo qual
denego
o presente pedido.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de roubo previsto no Art. 157 do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:
(...)
a) Da pena privativa
Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, entendo por bem valorar negativamente (i) as circunstâncias do crime de roubo simples, (ii) a culpabilidade do acusado Igor e (iii) as consequências materiais do ilícito.
Justifico que (i) o acusado Igor atacou a vítima Tatiane enquanto essa estava acompanhada de uma criança e, (ii) preso, afirmou que isso não duraria muito tempo, (iii) mas, ainda assim, deixou de restituir a `res furtiva¿, causando danos de ordem material e imaterial.
Portanto, atribuo o peso individual de 1/6 (um sexto) para cada uma das 03 (três) circunstâncias judiciais negativas observadas, totalizando um aumento de 1/2 (um meio) à pena-base (o que equivale a 02 (dois) anos de reclusão), culminando em 06 (seis) anos de reclusão.
Na segunda fase, levando em consideração que o acusado Igor é nascido em 21-05-1998, reconheço a presença da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do Código Penal) e lhe atribuo o peso de 1/6 (um sexto), culminando na pena de 05 (cinco) anos de reclusão.
Na terceira fase, não há causas gerais ou especiais e aumento ou diminuição. (...)

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
roubo
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Pugna ainda pela
aplicação da atenuante da primariedade
. Também não assiste razão à defesa.

Na 2° fase da dosimetria da pena o magistrado, fundamentadamente, aplicou a menoridade relativa, disposta no art. 65, I do Código penal, e lhe atribuiu um peso de 1/6 (um sexto), o que culminou na pena de 05 (cinco) anos de reclusão).

A Defesa alegou que não foi aplicado a atenuante da primariedade.

Entretanto, entendo que tal atenuante é inexistente. Nesse sentido:
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA PRIMARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE 1) A pena superior a 4 anos de reclusão e o cometimento do crime com grave ameaça impossibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2) As atenuantes não fazem parte do tipo penal, não tendo, portanto, o condão de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal. Tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal, não há alterações a serem feitas na reprimenda, em conformidade com a Súmula 231 do STJ. Outrossim, não existe atenuante da primariedade. 3) Apelação conhecida e improvida. (TJ-MA - APR: 00160782820148100001 MA 0417712018, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2019)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora